Tribunal: TJDFT
Processo: 0755715-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a matéria não se enquadra no Tema 864, firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 905.357).
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O item “6” da ementa do acórdão impugnado fundamenta a aplicação do precedente, não havendo omissão a ser suprida. Ademais, não havendo previsão orçamentária para pagamento do retroativo, não há que se afastar a aplicação do Tema 864.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.